Tribunal: CARF
Processo: 10814.009718/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.009718/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.596 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
AMERICAN AIRLINES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/12/2005
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO REBATE AS RAZÕES DA
DECISÃO DA DRJ. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
Recurso voluntário que não apresente indignação contra os fundamentos da
decisão supostamente recorrida ou traga qualquer motivo pelos quais deva ser
modificada deve ser mantido por falta de dialeticidade com a decisão recorrida.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e
modo próprios não deve ser conhecida por este Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimaraes - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Jorge Lima
Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Vinicius
Guimaraes (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard, o conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg
Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Vinicius Guimaraes.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.009718/2009-97
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.596 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.009718/2009-97

Por bem demonstrar os fatos até o presente momento ocorridos no presente
processo, adoto como parte do meu relato o relatório do acórdão no 11-62.279, da 8a Tiurma da
DRJ/REC, de 10 de abril de 2019:
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a empresa AMERICAN AIRLINES INC,
CNPJ de no 36.212.637/0005-12, para aplicação de multa no valor de R$ 10.240,41, em
decorrência da conversão da pena de perdimento em penalidade pecuniária por
impossibilidade de apreensão das mercadorias correlatas.
Informa o AFRFB responsável que: "Em 1o de julho de 2009, às 05:30, realizamos ato
de fiscalização de rotina no vôo AAL907, da empresa American Airlines, procedente de
Miami, EUA, do qual resultou a lavratura do Auto de Infração no 0817600/00022/09,
formalizado no Processo Administrativo no 10814.006272/2009-49, com proposta de
aplicação da pena de perdimento de mercadoria, em infração tipificada como transporte
de mercadoria sem registro em manifesto ou documento equivalente.
Ainda durante o prazo legal para impugnação do Auto de Infração, liberamos a
mercadoria apreendida em atendimento a ordem judicial originada no Mandado de
Segurança no 2009.61.19.008354-6, cuja cópia encontra-se no Anexo I, para
prosseguimento do despacho aduaneiro conforme determinado.
A mercadoria em questão, identificada pelo AWB 00137818911-114618, foi então
desembaraçada pelo importador através da Declaração de Importação no 09/1068058-7,
cujo extrato encontra-se no Anexo 2 a este Auto de Infração, e retirada As 12:06 do dia
17/08/2009, conforme registro em sistema. Configurou-se então a impossibilidade de
apreensão da mercadoria para prosseguimento do Auto de perdimento anteriormente
lavrado."
Discorre o Auditor autuante que, em razão da impossibilidade de apreensão das
mercadorias importadas, foi lavrado o presente Auto de Infração para a conversão do
perdimento em multa, aplicada no valor aduaneiro das mercadorias, com o amparo legal
do art. 23, caput e §§1o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976 e do art. 73, caput e §§ 1o e
2o da Lei no 10.833/2003.
Foram anexados junto com o Auto os documentos de fls.12/25.
Cientificado da autuação na pessoa do seu representante legal, o contestante apresentou
peça de defesa de fls.27/29, alegando, em síntese:
a) que a multa, como penalidade pecuniária, não pode ser classificada como crédito
tributário;
b) que a mercadoria, que estava acobertada por regular conhecimento aéreo, foi liberada
pelo Poder Judiciário, que entendeu que sua apreensão não reunia os indispensáveis
requisitos legais, sendo que, desta forma, a multa aplicada assume a feição de crítica ou
de censura ao Poder Judiciário, em afronta à Constituição Federal;
c) que a invocação da pena aplicada por motivo de não localização ou consumo da
mercadoria apreendida não teria aplicabilidade neste caso concreto, uma vez que a
mercadoria não encontra-se desaparecida nem foi consumida, o que afastaria a base para
a aplicação do "fato gerador in concreto daquela penalidade pecuniária";
d) que o importador recolheu integralmente o tributo devido, motivo pelo qual não "há
nenhuma razão de ordem legal ou moral que justifique a imposição daquela pena
pecuniária sobre uma mercadoria que foi liberada por ordem judicial, e que não se
encontra desaparecida ou consumida."
Postula, ao final, pelo cancelamento da autuação.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.596 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.009718/2009-97

Anexa os documentos de fls.30/60.
Em síntese, é o relatório.
Entendendo não haver guarida nas razões apresentadas pela contribuinte, a Turma
da DRJ, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, mantendo o auto de infração.
Inconformada a contribuinte interpos o recurso voluntário, advogando a tese de
desrespeito a vários princípios constitucionais, requerendo ao final a reforma da decisão de piso
e anulação do auto de infração.
Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARF e distribuido para minha
relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, motive pelo
qual passa a ser analisado.
Conforme observamos do relatório acima, o presente processo trata de auto de
infração que aplicou multa à contribuinte, em decorrência da conversão da pena de predimento
em penalidade pecuniária por impossilidade de apreensão das mercadorias correlatas.
A impossibilidade de apreensão das mercadorias se deu exclsivamente em virtude
da existência de ordem judicial, obtida em mandado de segurança (2009.61.19.008354-6),
impetrado pelo importador da mercadoria, que, segundo os relatos tanto das peças de acusação
quanto de defesa, teve por objeto o desembaraço da importação.
O desembaraço aduaneiro das mercadorias, seguindo o que for a determinado pela
ordem judicial, foi realizado, sendo as mercadorias entregues ao adquiriente importador.
I - Alegações sobre inconstitucionalidades
A recorrente traz em seu recurso, a exemplo do que outrora fizera em sua
impugnação, supostas agressões à Constituição, invocando os princípios da legalidade e
não confisco, na tentativa de infirmar as infrações trazidas pelo auto de infração e
mantidas pela decisão recorrida.
Como decidido pelo colegiado a quo, não cabe, no processo administrativo fiscal
de constituição de crédito tributário, a apreciação de argumentos de violação de
princípios constitucionais, tendentes ao afastamento de lei ou decreto. A argüição de
inconstitucionalidade de atos normativos deve ser formulada perante o Poder Judiciário,
em vista da competência constitucional prevista nos artigos 97 e 102 da Carta Magna,
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.596 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.009718/2009-97

sendo vedado a este conselho conhecer desta alegação, conforme artigo 59 do Decreto no
7.574/2011, exceto nas hipóteses previstas no artigo 62Anexo II do Regimento Interno,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Neste sentido, foi publicada a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Desta forma, afastam-se as alegações da recorrente quanto a necessidade de
observância do princípio constitucional da legalidade, vialoção ao princípio do devido
processo legal, violação do princípio da separação dos poderes, vedação ao enriquecimento
ilícito.
I – Matéria preclusa – Recurso voluntário disonante da Impugnação
A recorrente em sua peça de impugnação insurgiu-se contra auto de infração que
lhe fora imputado alegando em síntese, que a multa, como pena pecuniária não poderia ser
classificada como crédito tributário, que a mercadoria objeto do desembaraço foi liberada por
decisão judicial, fato esse que lhe eximiria de qualquer pena, fazendo mençaõ a prícípio
constitucional, além do fato de que a mercadoria poderia ser encontrada, não havendo razão para
a aplicação da penalidade.
Alegou ainda, sem fazer qualquer prova, que os tributos devidos em razão do
desembaraço aduaneiro estariam todos devidamente recolhidos, o que demonstraria a
inexistencia de dano ao erário.
Já em seu recurso, a contribuinte alegou a vialoção ao princípio do devido
processo legal, devido a não configuração de hipotese autorizadora da pena de perdimento em
multa, violação do princípio da legalidade, violação do princípio da separação dos poderes,
vedação ao enriquecimento ilícito e, por fim, ausencia de dano ao erário.
A pretensão da recorrente, qual seja, reabrir a discussão sobre matéria preclusa, o
que é defeso pelo ordenamento processual, é afastado expressamente pelo Decreto no 70.238/72,
cujos arts. 16 e 17 assim prescrevem, vejamos:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993). (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
Significa dizer que as matérias objeto da autuação que não foram contestadas por
ocasião da Impugnação/Manifestação de Inconformidade são consideradas como não
impugnadas pelo acórdão recorrido e, em virtude da preclusão consumativa.
O Recorrente deve apresentar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, seus pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.596 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.009718/2009-97

Desta feita, a exceção da tese relacionada ao dano ao erário, não conheço dos
tópicos acima tratados.
II – Mérito – Dano ao erário – Prova
Segundo as alegações da recorrente seria inaplicável a multa decorrente da
conversão da pena de perdimento, uma vez não ter sido comprovado nos autos qualquer tipo de
dano ao erário.
Pois bem. Entendo não haver razão à recorrente.
É de se destacar que o dano ao erário não diz respeito apenas à proteção da
arrecadação de tributos, mas ao próprio controle aduaneiro, que foi infringido, em razão da
constatação de descumprimento das normas aduaneiras.
A conduta, em si, é considerada dano ao erário, conforme disposto no artigo 23 do
Decreto-lei no 1.455/1976:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
[...]
IV - enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas "a" e "b" do parágrafo único do
artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37, de 18 de
novembro de 1966
Art.105 - Aplica-se a pena de perda da mercadoria:
I - em operação de carga ou já carregada, em qualquer veículo ou dele descarregada ou
em descarga, sem ordem, despacho ou licença, por escrito da autoridade aduaneira
ou não cumprimento de outra formalidade especial estabelecida em texto
normativo;
Neste diapasão, cita-se o Acórdão no 3403-003.188, proferido em
20/08/2014:
DANO AO ERÁRIO. PERDIMENTO. DISPOSIÇÃO LEGAL.
Nos arts. 23 e 24 do Decreto-Lei no 1.455/1976 enumeram-se as infrações que, por
constituírem dano ao Erário, são punidas com a pena de perdimento das mercadorias.
É inócua, assim, a discussão sobre a existência de dano ao Erário nos dispositivos
citados, visto que o dano ao Erário decorre do texto da própria lei.
Desta forma, afasta-se as alegações quanto a inaplicabilidade da multa por
inexistencia de dano ao erário.
III – Conclusão
Destarte, por todo o acima exporto, voto por conhecer em parte do recurso, e na
parte conhecida afastar as preliminares e negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.596 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.009718/2009-97

José Renato Pereira de Deus, Relator

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital